Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-62.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ANULATÓRIA. Associação. Pedido de anulação de decisão tomada por conselho deliberativo de clube no sentido da exclusão do autor-associado. Penalidade imposta com observância do devido processo legal, mediante acusação formal e fundamentada, com oportunidade do associado de expor as razões de defesa e apresentar as provas que tivesse. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da

Ementa:
ANULATÓRIA. Associação. Pedido de anulação de decisão tomada por conselho deliberativo de clube no sentido da exclusão do autor-associado. Penalidade imposta com observância do devido processo legal, mediante acusação formal e fundamentada, com oportunidade do associado de expor as razões de defesa e apresentar as provas que tivesse. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não comprovada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002217-62.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é requerente
ARACIMIR MOYSEIS RODRIGUES, é requerido ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002217-62.2016.8.26.0220 -Voto no 27.902
2
Voto n. 27902

Apelação n. 1002217-62.2016.8.26.0220
Comarca:
Guaratinguetá 4a VC
Ação:
Anulatória
Apelante(s): Aracimir Moyses Rodrigues
Apelado(s):
Itaguará Country Clube

ANULATÓRIA. Associação. Pedido de anulação de
decisão tomada por conselho deliberativo de clube
no sentido da exclusão do autor-associado.
Penalidade imposta com observância do devido
processo legal, mediante acusação formal e
fundamentada, com oportunidade do associado de
expor as razões de defesa e apresentar as provas
que
tivesse.
Violação
dos
princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa
não comprovada. Improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação anulatória (fls. 1.593/1.599); apela o vencido asseverando, em
síntese, que: a) o conselho deliberativo que concluíra pela sua
expulsão da associação estava completamente viciado, de modo que
qualquer que fosse sua atitude frente ao processo administrativo o
resultado seria o mesmo; b) o delegado de polícia que presidira o
inquérito policial contra ele instaurado concluíra pela ausência de
conduta criminosa da sua parte; e, c) houve sim violação ao princípio
do contraditório, vez que não foi intimado para comparecer à sessão
de julgamento realizada no dia 30/03/2015 (fls. 1.609/1.615).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 1.623/1.630).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 1.634).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002217-62.2016.8.26.0220 -Voto no 27.902
3
Inconsistente juridicamente o apelo.
Em primeiro lugar, considerando-se o estado
de exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas
preventivas para contenção dos danos à saúde pública, lançar-se-á o
voto para julgamento virtual, mercê das considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional
da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal), bem como da efetividade e da
economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar
com a colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres
patronos.
No mérito, a sentença dirimiu com acerto a
controvérsia entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
É cediço que os atos de associações e
sociedades em geral, praticados interna corporis, em princípio, são
insuscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.
Porém, o controle da legalidade dos atos
administrativos deve ser feito pelo Poder Judiciário sempre que
chamado a isso, conforme prevê o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, que contempla o princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
Vale dizer que o Poder Judiciário tem
ingerência para interferir nos atos de gestão interna de sociedades e
associações civis sempre que estes forem praticados com violação à
Constituição Federal, à lei ou aos seus estatutos.
No caso, busca o autor-apelante a anulação da
sua exclusão do quadro associativo do clube-réu, a qual foi decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002217-62.2016.8.26.0220 -Voto no 27.902
4
pela unanimidade dos membros do Conselho Deliberativo em
30/03/2015 (fls. 104/143).
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que não restara comprovada
a alegada violação aos princípios constitucionais da ampla e defesa e
do contraditório (art. 373, inciso I, do CPC).
Verifica-se que o recorrente tivera acesso aos
autos dos procedimentos administrativos contra ele instaurados (fls.
269), bem como lhe fora concedida oportunidade de prestar
esclarecimentos pessoalmente (fls. 176), de ofertar defesa técnica (fls.
278, 288/295, 415, 475/485) e de recorrer da decisão de expulsão (fls.
575/586).
Neste
aspecto,
merece
destaque
a
fundamentação adotada no julgado monocrático:
“A ata da reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo do Itaguará Country Clube, realizada no dia
30/03/2015, evidencia que aos sócios excluídos fora dada
total oportunidade de defesa.
Os pareceres finais da Comissão Especial
de Investigação foram lidos na presença dos 38 (trinta e
oito) conselheiros presentes na mencionada reunião,
conforme indica o documento de fls. 104/143.
Os pareceres da Comissão Especial de
Investigação foram transcritos para a ata. São dois os
pareceres. O primeiro refere-se ao Processo no 71/2014 (fls.
108/125) e o segundo ao processo 72/2014 (fls. 125/141).
Ambos os pareceres concluem pela eliminação dos sócios
investigados (fls. 125 e 140). Postos em votação, os
pareceres
foram
aprovados
por
unanimidade
pelos
conselheiros presentes. (fl. 142).
A leitura dos pareceres, transcritos para a
ata, evidenciam que Aracimir teve total conhecimento sobre
os fatos que culminam com a sua expulsão.
Não se pode alegar tenha havido qualquer
ofensa ao seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002217-62.2016.8.26.0220 -Voto no 27.902
5
Os documentos de fls. 267/268 indica que o
autor teve oportunidade de contar com defesa técnica, pois
os autos dos processos administrativos puderam ser
analisados pelo Dr. Ibérico V. Manzanete, tendo a cópia dos
autos sido posta à disposição do autor na secretaria do
clube (fl. 276).
Há ainda os documentos que comprovam
que Aracimir foi notificado (fls. 441/447, 282/283, 726/726 e
755), nos Processos no 71/20104 e 72/2014, para
apresentar defesa de mérito (fls. 475/485 e 1.031/1.041) e
defesa final (fls. 288/295 e 825/832). Foi também notificado
sobre a decisão que acolheu o parecer da comissão
decidindo pela sua expulsão (fl. 560). Interpôs recurso
contra essa decisão (fls. 575/586). O recurso foi analisado
(fls. 588/593) e o parecer sobre ele emitido foi submetido à
apreciação do conselho na reunião do dia 27/05/2015,
aprovado por unanimidade (fls. 602/603).
Deve-se ainda ressaltar que Aracimir foi
ouvido acerca dos fatos apurados pela comissão de
investigação (fls. 663/667).
Não bastassem todas as oportunidades
conferidas ao autor, valeu-se ele das vias judiciais, conforme
atestam os documentos de fls. 299/310 e 342/346.
Portanto,
à
toda
evidência,
foram
concedidas ao autor todas as oportunidades para se
defender. Não há qualquer elemento que indique ter havido
cerceamento de defesa por parte do requerido. Aliás, as
cópias dos procedimentos acompanharam a inicial e a
leitura das peças mostra claramente que o autor teve ciência
quanto aos motivos que ensejaram o início das
investigações que culminariam com a sua exclusão do
quadro de sócios.” (fls. 1.597/1.598)
Por sua vez, a ausência de notificação ou
intimação do autor para comparecer à reunião extraordinária do
Conselho Deliberativo do clube, no qual se aprovara a sua exclusão
do quadro de sócios, não implica, ordinária e necessariamente, na
invalidade do ato por infringência ao princípio do contraditório,
sobretudo em razão da completa inexistência de previsão estatutária
nesse sentido (arts. 43, § 4o e 44 fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002217-62.2016.8.26.0220 -Voto no 27.902
6
Objetivamente
inviável,
pois,
qualquer
alteração do julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
RÔMOLO RUSSO
Relator